Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL E OMISSAO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão embargado incidiu em erro material, omissão e obscuridade ao considerar que a condenação do embargado pelo crime do artigo 180 do CP, nos autos de no 0705462-94.2020.8.07.0010, ainda não havia transitado em julgado. De fato, o trânsito em julgado ocorreu em 1.7.2021, conforme certidão de ID 26967774.
2. No entanto, inviável o reconhecimento dos efeitos infringentes pretendido pelo embargante, pois o crime de receptação ocorreu depois do crime de tráfico, fato este que, por si só e sem outros elementos que indiquem a dedicação a atividades criminosas, não pode ser utilizado para afastar a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedente do STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.